Tribunal: TJMT
Processo: 1014433-32.2021.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014433-32.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Aquisição, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ROBERTO ALAN ALVES - CPF: 014.369.251-85 (EMBARGADO), CAROLINE STRAPASSON - CPF: 059.405.501-69 (ADVOGADO), SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.484.175/0001-60 (EMBARGANTE), ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO), RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTA - CPF: 032.933.021-73 (ADVOGADO), MICHELLE DE CASTRO CINTRA - CPF: 033.803.341-62 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO), JULIANA LAZARA ALVARENGA MONTALVAO SILVA - CPF: 001.333.621-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame:

1.

Embargos de declaração opostos por empresa visando a manifestação sobre supostos vícios no acórdão, consistentes em omissão, contradição ou obscuridade, em julgamento de apelação envolvendo relação de consumo e retenção de valores em contrato de adesão.

II. Questão em discussão:

2.

. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, ou se há mera tentativa de rediscussão do mérito da decisão.

III. Razões de decidir:

3. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que analisou de forma fundamentada todas as matérias suscitadas.

4. A cláusula contratual relativa à retenção de valores foi corretamente considerada abusiva, com aplicação de entendimento consolidado do STJ sobre limitação de percentual de retenção entre 10% e 25%.

5. A interposição dos embargos de declaração, nesse contexto, revela-se inadequada para o fim de rediscutir matéria decidida, não havendo espaço para pretensão recursal disfarçada sob o rótulo de embargos.

6. O prequestionamento, para fins de interposição de recursos especiais ou extraordinários, não exige a menção expressa a dispositivos legais, desde que a questão tenha sido devidamente enfrentada.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não cabe embargos de declaração para mera rediscussão de matéria decidida, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

2. O enfrentamento da matéria de forma fundamentada, ainda que sem menção expressa a dispositivos legais, supre o requisito do prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CDC, arts. 2º, 3º, 51, IV, e 54.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.723.519/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.04.2018; STJ, AgInt no AREsp 725.986/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 22.09.2016; STJ, REsp 254.413/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, j. 08.08.2000; STJ, REsp 1.541.802/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 22.09.2015; TJMT, ED 100905/2013.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
,
cont
ra acórdão no qual foi desprovido o Recurso de Apelação, à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num. 271053850 – pág. 01)
.

A embargante alega omissão ao argumento de que o acórdão ignorou jurisprudência atualizada a disciplinar percentual de redução conforme contrato firmado entre as partes, no patamar de 25% (vinte e cinco) dos valores pagos pelo comprador.

Requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração para sanar o vício apontado e prequestionamento de matéria.

Sem contrarrazões (Num. 275177871).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A empresa embargante deseja a manifestação desta e. Câmara sobre alegados vícios constantes no acórdão. O que se verifica, no entanto, é a pretensão de forçar nova discussão de matéria. Só se admitem embargos de declaração, quando comprovados os vícios presentes no art. 1.022 do CPC.

O que se percebe nos autos é que não há omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, pois que as questões alegadas foram examinadas, conforme extrato do acórdão (Num. 266474269):

A empresa apelante não se conforma. Alega que a rescisão ocorreu por culpa exclusiva do apelado, requerendo a aplicação da cláusula 19ª (décima nona) do contrato, que prevê retenção de diversos encargos, incluindo despesas administrativas, tributárias, multa contratual e fruição.

Importante assinalar que a relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme art. 2º e art. 3º. Ainda, disciplinam o caso em tela, o art. 51, IV, e art. 54, ambos do CDC:

Art. 51 - São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

Art. 54 - Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

Cláusula que prevê retenção excessiva é abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC. A alegação, portanto, da empresa apelante, de validade da cláusula 19ª (décima nona) do contrato, bem como a retenção deva ser calculada conforme os seus termos, não encontra respaldo.

O c. STJ, através de jurisprudência consolidada do STJ entende que cláusulas que estabelecem retenções abusivas são nulas, devendo-se aplicar o percentual máximo de 25% em casos de rescisão por inadimplência do comprador (STJ REsp n. 1.723.519/SP).

Ainda, o c. STJ especifica que nas hipóteses de rescisão do contrato por culpa exclusiva do comprador, a jurisprudência entende ser razoável que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme circunstâncias de cada caso; em regra, deve ser adotado o percentual de retenção mais baixo do referido intervalo (STJ AgInt no AREsp n. 725.986/RJ).

Leciona o c. STJ que cabe ao embargante, quando aponta o vício, indicar quais são os elementos que faltam ou são inconciliáveis no
decisum

(STJ REsp 254413)
.

Não houve demonstração de omissão no acórdão. Portanto, não cabem embargos de declaração quando a parte postula reversão da decisão, deduzindo um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração (TJ/MT ED, 100905/2013).

Por fim, em relação ao prequestionamento requerido,

ressalta-se que para solução da questão, desnecessário o órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação

(STJ REsp 1541802/SC).

O acórdão enfrentou e decidiu matéria objeto de análise por conta do recurso. Imprópria, pois, a alegação de vícios a pretexto de embargos de declaração para rediscutir e reexaminar matéria vencida.

Com tais considerações, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025